Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LEI N. 7.357/85. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENDOSSO. IRREGULARIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA. CARÊNCIA.

1. O cheque é título de crédito autônomo, literal e abstrato, que goza de livre circulação, podendo ser transmitido mediante endosso, nos termos do artigo 17 da Lei n. 7.357/85 (Lei dos Cheques).

2. Conforme o artigo 19 da Lei n. 7.357/85, a circulação do cheque, por meio do endosso, demanda a presença da assinatura do endossante no verso do título, sendo insuficiente a mera tradição da cártula. Não comprovada a validade do ato cambiário, fica prejudicado o reconhecimento da legitimidade ativa do autor da ação de cobrança.

3. A mera alegação de confusão patrimonial (mesmo grupo econômico) não é suficiente para comprovar a regularidade do endosso, quando carente de prova da legitimidade para confirmar o encargo.

4. Negou-se provimento ao recurso.